Tribunal: TJBA
Processo: 8164442-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164442-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI, ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS registrado(a) civilmente como ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS

APELADO: EDSON FRANCA DOS SANTOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS registrado(a) civilmente como ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por Banco Bradesco S/A e Edson de Jesus Santos contra sentença da 6ª Vara das Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou procedente a ação de indenização por cobrança indevida c/c danos morais, reconhecendo a inexistência de contratação válida de cartão de crédito, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:(i) definir se houve comprovação da contratação regular do cartão de crédito que justificasse os descontos; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (iii) determinar se o quantum indenizatório por danos morais e o percentual de honorários advocatícios fixados em primeiro grau devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O envio e a cobrança de anuidade de cartão de crédito não solicitado configuram prática abusiva, nos termos do art. 39, III, do CDC, ensejando a declaração de inexistência da relação contratual e a restituição dos valores descontados.

Incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de contrato válido ou manifestação expressa do consumidor torna indevidos os descontos efetuados.

A restituição em dobro é devida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da inexistência de engano justificável.

A cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa, por ultrapassar meros aborrecimentos.

O quantum indenizatório deve ser fixado em patamar proporcional e razoável, suficiente para reparar o abalo e cumprir função pedagógica, justificando a majoração para R$ 5.000,00, conforme precedentes desta Corte.

A correção monetária sobre a indenização moral incide desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recursos parcialmente providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8164442-57.2022.8.05.0001
, em que figuram, como Apelantes –

BANCO BRADESCO S/A e EDSON FRANCA DOS SANTOS JUNIOR
e, como Apelados -

BANCO BRADESCO S/A e EDSON FRANCA DOS SANTOS JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, para reformar a sentença de primeiro grau, majorando a indenização por danos morais em favor de Edson de Jesus Santos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como,
DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO DA PARTE RÉ/BANCO
, para reformar o capítulo da sentença com relação a correção monetária, fixando seu termo inicial desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, mantendo-se inalterado a sentença nos demais pontos impugnados
, nos termos do voto da relatora e por seus próprios fundamentos.

Salvador, .

5/S